Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0004384-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DELBA VERDOLIN BERNARDES, JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO Houve a suspensão dos presentes embargos à execução para cumprimento do acordo celebrado entre as partes em 07/11/2016 na ação de execução no 2013.01.1.159789-5, abrangendo estes autos. Na petição de ID 45974752, os embargantes informam a celebração de novo acordo, prevendo o pagamento de duas parcelas de R$ 5.000,00 e 30 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), sendo a primeira com vencimento em 25/05/2021 (ID 45974754). Colacionam, ainda, os comprovantes de depósito (ID 48269962). Por sua vez, a embargada pede “que o processo seja extinto em razão da transação realizada nos autos da execução embargada e dos presentes embargos à execução” (ID 49024005). Extinta a execução em razão de acordo homologado naqueles autos (ID 8463031), os embargos à execução perdem o objeto diante da perda superveniente do interesse processual. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC/15 485 VI). Por consequência, julgo prejudicada a apelação (CPC/15 932 III). Em face do acordo, deixo de arbitrar honorários advocatícios. Isento os embargantes do pagamento das custas, por serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 8462924). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator